Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 238,06, determinar a exclusão do nome do recorrido dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito e condenar o recorrente a pagar a quantia de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. O recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido; subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), em que há inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua vulnerabilidade.
3. Na hipótese, o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de comprovar que a negativação decorreu da inadimplência do recorrido em acordo celebrado entre as partes. O recorrente sustenta que, no dia 29/11/2021, o recorrido o contatou para negociação do saldo devedor do cartão de crédito, quando restou pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 150,00 e uma parcela de R$122,43; em razão da ausência de pagamento de tais valores, seu nome foi negativado; contudo, a inclusão do nome do recorrido no Serasa Experian referente ao débito R$238,06, se deu em 8/3/2021, meses antes do mencionado acordo. Consta dos autos que foi intentada ação anterior, que tramitou junto ao 2o JECCRIM de Sobradinho, a respeito de fraude perpetrada por terceiro (clonagem de cartão), na qual restou consignado que os lançamentos contestados nas faturas de fevereiro e de março de 2021 configuraram cobrança indevida. Depreende-se que a dívida de R$ 238,06 se refira a lançamentos judicialmente reconhecidos como indevidos, com acréscimo de multas e encargos financeiros. Portanto, correta a sentença do presente processo, que declarou a inexistência do débito.
4. Do dano moral. Resta incontroversa a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito de R$ 238,06. A jurisprudência é unânime em afirmar que a inclusão indevida configura dano moral in re ipsa; por conseguinte, cabível a condenação do recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato. O Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pelo recorrente, pois conforme descrito na sentença, o banco não teria adotado providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor do recorrido. Assim, considerando que o nome da recorrida foi anotado nos cadastros de inadimplentes indevidamente por falha na prestação de serviços do recorrente, percebe-se que o valor arbitrado é devido de forma a compensar os danos experimentados, motivo pelo qual o decisum deve ser mantido também neste ponto. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1361331 e 1349727.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.